Tribunal: TJMT
Processo: 1039166-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039166-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA - CPF: 429.819.721-20 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR REFORMADO – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – INCAPACIDADE DEMONSTRADA - ARGUIÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO ROL DE DOENÇAS E MOLÉSTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERÍCIAL QUE ATESTOU QUE A PATOLOGIA NÃO DECORRE DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. “concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181

DIVULG 17-09-2014

PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621).

2. É
evidente que a incapacidade do Apelante foi devidamente constatada na seara administrativa, todavia, restou evidenciado que a sua patologia não se enquadra no rol taxativo disposto no art. 213, §1o da Lei Complementar no 04/1990. Ainda, destaca-se que as provas colacionadas aos autos, são mais que suficientes para demonstrar a sua incapacidade, atestando ainda, que sua invalidez não decorre do exercício das suas atividades como policial militar, demonstrando a legalidade do ato administrativo combatido.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação pelo Procedimento comum identificada pela numeração única: 1039166-81.2021.8.11.0041, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito (Id: 139928271).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 139928278), quanto à ilegalidade dos atos administrativos que levaram a reforma administrativa do policial e omissão do Estado em prestar socorro ao servidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, anulando o Ato de Reforma por ausência de pressupostos legais, ofensa à ampla defesa e contraditório. Alternativamente, requer a anulação da sentença, para que seja determinando o retorno dos autos para a produção probatória pleiteada.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar neste feito (Id: 140903686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação pelo Procedimento comum movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença para a procedência dos pedidos iniciais, anulando o Ato de Reforma.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora Apelante é policial militar reformado. Alegou que no ano de 2006, estava designado para o Batalhão da Polícia Militar situado na cidade de Cáceres, desempenhando suas funções na região de fronteira entre Brasil e Bolívia, especificamente, na área rural conhecida como Barreira do Matão, localizada na rodovia MT-473, no município de Pontes e Lacerda, situado a uma distância de 230 (duzentos e trinta) quilômetros de Cáceres.

O Recorrente, afirma que estava designado para o período de 06/11/2006 a 12/11/2006, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto ainda estava no destacamento. Asseverou que os colegas que o acompanhavam não prestaram assistência, deixando-o em um ponto de moto táxi próximo à BR-070, onde ele seguiu sozinho para sua residência localizada no município de Cáceres.

Aduziu que o mencionado acidente resultou em graves sequelas, deixando-o parcialmente incapaz de perceber a realidade, além de enfrentar dificuldades na fala e na orientação espacial. Conforme indicado no Laudo Pericial, que recomendou sua reforma, se constatou que sua incapacidade não está relacionada ao trabalho e não se trata de um acidente de trabalho. Como resultado, ele foi reformado no posto de Cabo-PM, Classe "C", com uma proporção de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de serviço prestado.

Alegou também, que só foi capaz de expressar sua insatisfação em relação ao laudo pericial após sua recuperação, por meio do protocolo de um pedido administrativo de revisão do ato de reforma que ocorreu em 13/05/2013. Afirmou que esse pedido nunca recebeu resposta, sustentando, ter sido vítima de injustiça, uma vez que o acidente ocorreu durante o serviço e sua reforma foi declarada como resultado de uma doença não relacionada ao trabalho.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo de Origem:

“(...) Como relatado, cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja, em suma, anulado Ato de Reforma no 1136/2011, publicado no Diário Oficial do dia 04.03.2011. Do minucioso exame dos fatos expostos,
somado à documentação acostada, entendo como não demonstrado o direito da parte Autora.
No ato de transferência do Requerente para a inatividade encontrava-se vigente a Lei Complementar no 231/2005, a qual dispunha acerca da incapacidade do militar. (...) No que tange ao rol de doenças e moléstias previstas na legislação, no caso o art. 213, §1o da Lei Complementar no 04/1990, o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por meio do Tema no 524, imperioso asseverar que a “concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181

DIVULG 17-09-2014

PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621). No caso dos autos, verifica-se que a incapacidade do Requerente já foi devidamente constatada na seara administrativa, conforme se observa no Laudo Pericial realizado pela Perícia Médica Oficial (ID no 69314916), n
o entanto restou evidenciado que a patologia que acomete o Requerente não se enquadra no rol taxativo disposto no art. 213, §1o da Lei Complementar no 04/1990.
Ora, a
s provas produzidas na seara administrativa foram e são suficientes para demonstrar a incapacidade do Autor em prosseguir na ativa
, bem como
atestam que a incapacidade não decorre do exercício das suas atividades como policial militar.
De mais a mais, se a
perícia médica oficial constatou que a incapacidade do Autor não se enquadra no rol de enfermidades disposto na legislação vigente
, bem como que
não é decorrente do exercício de suas atividades
, entendo que o
ato combatido pelo Requerente, objeto da presente demanda, reveste-se de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
A esse respeito, Hely Lopes Meirelles leciona que ao Poder Judiciário, no controle da penalidade administrativa, é permitido “examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional (...)” (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 22a Edição, pp. 602-3) (...) Portanto, uma vez não comprovado nos autos as alegações da parte Autora, impõe-se a improcedência dos pedidos. (...)
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.” (destaquei)

Pois bem.

Sabe-se o Artigo 213, inciso I, da Lei Complementar n° 04/1990, estabelece que o servidor será aposentado por invalidez permanente, devendo receber os proventos integrais quando
a incapacidade decorrer de acidentes em serviços
, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, vejamos:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.”

Oportuno salientar, que a Lei Complementar n° 231/2005, em seu Artigo 121, incisos I a IV, §1°, §2°e §3° incisos I e II, dispõe acerca da incapacidade definitiva, in verbis:

“Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço
;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2o O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1o, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.”

No presente caso, com base no Laudo Médico Pericial realizado pela Superintendência de Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Perícia Médica, se verifica de maneira inequívoca, que a incapacidade do Recorrente não decorre do trabalho ou de acidente de trabalho (Id: 139928249).

Ainda, tem-se que a concessão dos proventos integrais de aposentadoria somente poderiam ocorrer nas hipóteses de incapacidade previstas nos incisos de I a III ou do §3o, II.

Outrossim, no que se refere ao rol de doenças e moléstias previstas na legislação, no caso o art. 213, §1o da Lei Complementar no 04/1990, o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por meio do Tema no 524, imperioso asseverar que a
“concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”
(RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181

DIVULG 17-09-2014

PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621).

Desse modo, é evidente que a incapacidade do Apelante foi devidamente constatada na seara administrativa (Id: 69314916), todavia, restou evidenciado que a sua patologia não se enquadra no rol taxativo disposto no art. 213, §1o da Lei Complementar no 04/1990.

Ainda, destaca-se que as provas colacionadas aos autos, são mais que suficientes para demonstrar a sua incapacidade, atestando ainda, que sua invalidez não decorre do exercício das suas atividades como policial militar, demonstrando a legalidade do ato administrativo combatido, e, consequentemente, impedindo o Poder Judiciário se imiscuir na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda, com fulcro no art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023